Tribunal: TJDFT
Processo: 0723812-24.2024.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-03

Ementa:
Vistos etc. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por Central Nacional Unimed – Cooperativa Central em face de decisão que, nos autos da ação cominatória manejada em seu desfavor e de outra litisconsorte pelo agravado – Felipe Gustavo Neves do Nascimento -, deferira a tutela de urgência por ele postulada, cominando à agravante e à administradora de benefícios a obrigação de manter a cobertura do plano de saúde firmado entre as partes, autorizando e custeando o tratamento médico que lhe fora prescrito, sob pena de multa no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais) por ato de descumprimento. Essa resolução fora empreendida ao fundamento de que o autor/agravado é portador de doença grave e crônica, necessitando de tratamento contínuo, atraindo a aplicação da tese firmada por ocasião do julgamento da controvérsia referente ao Tema Repetitivo no 1.082, que fixara os parâmetros para determinação de continuidade da prestação dos serviços em caso de rescisão do plano de saúde. Objetiva a agravante, mediante a agregação de efeito suspensivo à irresignação, o sobrestamento da decisão arrostada e, alfim, a revogação da tutela de urgência concedida. Como sustentação material passível de aparelhar a irresignação, argumentara, em suma, não restarem preenchidos os requisitos para a concessão da tutela provisória de natureza antecipada, uma vez que inexistia óbice à resilição do contrato, pontuando que o contrato ao qual o agravado se vincula é um plano coletivo de adesão, modalidade em que as operadoras de planos de saúde oferecem cobertura a pessoas delimitadas e vinculadas à pessoa jurídica por relação empregatícia ou estatutária, assim como de seus grupos familiares, contemplando o instrumento cláusula que prevê hipótese de rescisão na forma da regulamentação estabelecida no artigo 23 da RN 509/2022 da ANS. Pontuara que a avença que firmara era essencialmente pautada pela liberdade e autonomia privada, especialmente no tocante à possibilidade de término do vínculo, aduzindo que o próprio Superior Tribunal de Justiça já decidira que somente é possível a resilição unilateral do contrato coletivo de plano de saúde, imotivadamente, após a vigência do período de 12 (doze) meses, e mediante prévia notificação da outra parte com 60 (sessenta) dias de antecedência. Afirmara que aludidos requisitos foram cumpridos no caso concreto, havendo, inclusive, sido observada a continuidade do vínculo contratual para os beneficiários internados ou em tratamento médico, nos moldes do fixado no Tema Repetitivo no 1.082 da Corte Superior de Justiça. Sustentara que o artigo 13, inciso II, alínea “b”, da Lei no 9.656/98 não proíbe a rescisão unilateral de contratos coletivos, como ocorre para os planos individuais e familiares, pontificando ser entendimento consolidado que a referida regra não comporta interpretação extensiva. Acrescera que, quanto ao cumprimento da Resolução do Conselho de Saúde Suplementar - CONSU No 19, as operadoras de planos de saúde não estão obrigadas a disponibilizar plano individual se não existir aludida modalidade em seu portfólio, ensejando que não está a operadora de plano de saúde obriga a criar um plano individual, se já não o tenha, para atender ao plano cancelado. O instrumento se afigura correta e adequadamente instruído. É o relatório. Decido. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por Central Nacional Unimed – Cooperativa Central em face de decisão que, nos autos da ação cominatória manejada em seu desfavor e de outra litisconsorte pelo agravado – Felipe Gustavo Neves do Nascimento -, deferira a tutela de urgência por ele postulada, cominando à agravante e à administradora de benefícios a obrigação de manter a cobertura do plano de saúde firmado entre as partes, autorizando e custeando o tratamento médico que lhe fora prescrito, sob pena de multa no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais) por ato de descumprimento. Essa resolução fora empreendida ao fundamento de que o autor/agravado é portador de doença grave e crônica, necessitando de tratamento contínuo, atraindo a aplicação da tese firmada por ocasião do julgamento da controvérsia referente ao Tema Repetitivo no 1.082, que fixara os parâmetros para determinação de continuidade da prestação dos serviços em caso de rescisão do plano de saúde. Objetiva a agravante, mediante a agregação de efeito suspensivo à irresignação, o sobrestamento da decisão arrostada e, alfim, a revogação da tutela de urgência concedida. De acordo com o alinhado, o objeto deste agravo cinge-se à aferição da presença dos requisitos aptos a legitimarem que à operadora de plano de saúde agravante, em sede de provimento antecipatório, seja cominada a obrigação de manter o agravado como participante do plano de saúde coletivo por adesão por ele firmado com a operadora, e, outrossim, de autorizar e custear o tratamento prescrito pelo profissional que o acompanha. Assim emoldurada a matéria devolvida a reexame e delimitado o lastro invocado como apto a ensejar o acolhimento da pretensão reformatória que estampa, passo a apreciar a pretensão antecipatória deduzida. Convém ressaltar, inicialmente, que a tutela de urgência de natureza antecipada consubstancia medida destinada a assegurar, havendo verossimilhança da argumentação que induza plausibilidade ao direito invocado e risco de dano se não concedida, a fruição imediata do direito vindicado, velando pela utilidade do processo. Ante a natureza jurídica da qual se reveste, a tutela de urgência deve derivar de elementos que evidenciem a probabilidade do direito invocado, conferindo lastro material apto a sustentar de modo inexorável o direito controvertido de lastro material, legitimando que seja assegurada sua fruição de forma antecipada até o desate da lide. Aliado à plausibilidade do direito vindicado, consubstanciam pressupostos da antecipação de tutela de urgência a aferição de que da sua não concessão poderá advir dano à parte; ou risco ao resultado útil do processo. É o que se extrai do disposto no artigo 300 do novo Código de Processo Civil, in verbis: “Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.” Comentando a regra procedimental, Daniel Amorim Assumpção Neves[1] preceitua que: “Segundo o art. 300, caput, do Novo CPC, tanto para a tutela cautelar como para a tutela antecipada exige-se o convencimento do juiz da existência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito. A norma encerra qualquer dúvida a respeito do tema, sendo a mesma probabilidade de o direito existir suficiente para a concessão de tutela cautelar e antecipada. O legislador não especificou que elementos são esses capazes de convencer o juiz, ainda que mediante uma cognição sumária, a conceder a tutela de urgência pretendida. É natural que o convencimento do juiz para a concessão da tutela de urgência passa pela parte fática da demanda, já que o juiz só aplicará o direito ao caso concreto em favor da parte se estiver convencido, ainda que em juízo de probabilidade, da veracidade das alegações de fato da parte. ... Em outras palavras, tanto na tutela cautelar quanto na tutela antecipada de urgência caberá à parte convencer o juiz de que, não sendo protegida imediatamente, de nada adiantará uma proteção futura, em razão do perecimento de seu direito.” Consignado esse registro, sobeja a ser aferido, portanto, se, no caso concreto, se fazem presentes os pressupostos aptos a ensejarem a concessão da tutela provisória demandada pelo agravado, que tem natureza antecipatória. Consignada aludida premissa instrumental, consoante emerge dos elementos que guarnecem o instrumento, sobreleva impassível de controvérsia que o relacionamento existente entre os litigantes, ainda que de natureza coletiva, qualifica-se como relação de consumo, afigurando-se inteiramente dispensável o alinhamento de quaisquer considerações acerca da emolduração da sua natureza jurídica. E isso se verifica ante a irreversível evidência de que a agravante se emoldura como prestadora de serviços e o agravado, de seu turno, se enquadra como destinatária final dos serviços fomentados, inscrevendo-se o liame havido na dicção dos artigos 2o e 3o do Código de Defesa do Consumidor. Além disso, não se pode olvidar do disposto do enunciado de Súmula no. 469/STJ, o qual dispõe que “aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde”. Alinhado mais esse parâmetro, conforme pontuado, o provimento guerreado cominara à agravante a obrigação de manter vigente o plano de saúde contratado entre as partes e de custear o medicamento prescrito ao agravado, pertinente ao tratamento de doenças crônicas – retocolite ulcerativa e colangite esclerosante primária – que o afligem, até a resolução final da lide. Nesse sentido, a operadora pleiteara a suspensão do provimento arrostado, reconhecendo-se a legitimidade da resolução do contrato de plano de saúde de natureza coletiva que enlaçara os litigantes, notadamente porque observados os requisitos legalmente previstos. Cumpre anotar que não se questiona que seja assegurado legalmente à operadora do plano o cancelamento ou encerramento de plano de saúde coletivo empresarial ou por adesão, conquanto sejam estabelecidas pela Lei 9.656/98, que dispõe sobre planos e seguros privados de assistência à saúde, determinadas diretrizes que devem ser observadas como forma de manutenção da condição de segurado. No aspecto, confira-se a legislação de regência da matéria: “Art. 17-A. As condições de prestação de serviços de atenção à saúde no âmbito dos planos privados de assistência à saúde por pessoas físicas ou jurídicas, independentemente de sua qualificação como contratadas, referenciadas ou credenciadas, serão reguladas por contrato escrito, estipulado entre a operadora do plano e o prestador de serviço. (Incluído pela Lei no 13.003, de 2014) §1o. São alcançados pelas disposições do caput os profissionais de saúde em prática liberal privada, na qualidade de pessoa física, e os estabelecimentos de saúde, na qualidade de pessoa jurídica, que prestem ou venham a prestar os serviços de assistência à saúde a que aludem os arts. 1o e 35-F desta Lei, no âmbito de planos privados de assistência à saúde. (Incluído pela Lei no 13.003, de 2014) §2o. O contrato de que trata o caput deve estabelecer com clareza as condições para a sua execução, expressas em cláusulas que definam direitos, obrigações e responsabilidades das partes, incluídas, obrigatoriamente, as que determinem: (Incluído pela Lei no 13.003, de 2014) I - o objeto e a natureza do contrato, com descrição de todos os serviços contratados; (Incluído pela Lei no 13.003, de 2014) II - a definição dos valores dos serviços contratados, dos critérios, da forma e da periodicidade do seu reajuste e dos prazos e procedimentos para faturamento e pagamento dos serviços prestados; (Incluído pela Lei no 13.003, de 2014) III - a identificação dos atos, eventos e procedimentos médico assistenciais que necessitem de autorização administrativa da operadora; (Incluído pela Lei no 13.003, de 2014) IV - a vigência do contrato e os critérios e procedimentos para prorrogação, renovação e rescisão; (Incluído pela Lei no 13.003, de 2014) V - as penalidades pelo não cumprimento das obrigações estabelecidas. (Incluído pela Lei no 13.003, de 2014) § 3o A periodicidade do reajuste de que trata o inciso II do § 2o deste artigo será anual e realizada no prazo improrrogável de 90 (noventa) dias, contado do início de cada ano-calendário. (Incluído pela Lei no 13.003, de 2014) Dessa forma, conquanto admissível o cancelamento ou encerramento de plano de saúde coletivo empresarial ou por adesão, conforme disposto nos artigos 14 e 23 da Resolução Normativa da ANS no. 557/2022, e, outrossim, na Resolução n.o 19/1999 do Conselho de Saúde Suplementar - CONSU, observados os requisitos estabelecidos pela regulamentação legal de regência, os quais, consoante defende a agravante e sobeja possível se extrair da narrativa do agravado, teriam restado cumpridos na espécie, ensejando que, a princípio, a rescisão operada revestir-se-ia de legitimidade. Sucede, que, no caso, subsiste particularidade que enseja modulação de aludido efeito. Conforme o pontuado, o agravado realiza tratamento contínuo, porquanto padecente de retocolite ulcerativa e colangite esclerosante, que evoluíra para cirrose hepática[2]. Aplicável ao caso, portanto, o entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça por ocasião do julgamento dos Recursos Especiais Repetitivos n° 1842751/RS e 1846123/SP (Tema 1.082), no sentido de que, mesmo defronte a possibilidade de a operadora rescindir unilateralmente o contrato de plano de saúde coletivo, caso o titular arque de forma integral com a contraprestação devida, deve-se garantir a continuidade da assistência prescrita, até a efetiva alta, a usuário internado ou em pleno tratamento médico garantidor de sua sobrevivência ou de sua incolumidade física. A tese jurídica adotada fora assim redigida: “A operadora, mesmo após o exercício regular do direito à rescisão unilateral de plano coletivo, deverá assegurar a continuidade dos cuidados assistenciais prescritos a usuário internado ou em pleno tratamento médico garantidor de sua sobrevivência ou de sua incolumidade física, até a efetiva alta, desde que o titular arque integralmente com a contraprestação devida.” Essas assertivas, aliás, já encontravam respaldo firmado pela colenda Corte Superior de Justiça em situações análogas à enfocada nesses autos, consoante se afere dos precedentes adiante sumariados, verbis: “RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. PLANO DE SAÚDE COLETIVO. CANCELAMENTO UNILATERAL. BENEFICIÁRIO SUBMETIDO A TRATAMENTO MÉDICO DE DOENÇA GRAVE. 1. Tese jurídica firmada para fins do artigo 1.036 do CPC: ‘A operadora, mesmo após o exercício regular do direito à rescisão unilateral de plano coletivo, deverá assegurar a continuidade dos cuidados assistenciais prescritos a usuário internado ou em pleno tratamento médico garantidor de sua sobrevivência ou de sua incolumidade física, até a efetiva alta, desde que o titular arque integralmente com a contraprestação (mensalidade) devida.’ 2. Conquanto seja incontroverso que a aplicação do parágrafo único do artigo 13 da Lei 9.656/1998 restringe-se aos seguros e planos de saúde individuais ou familiares, sobressai o entendimento de que a impossibilidade de rescisão contratual durante a internação do usuário - ou a sua submissão a tratamento médico garantidor de sua sobrevivência ou da manutenção de sua incolumidade física - também alcança os pactos coletivos. 3. Isso porque, em havendo usuário internado ou em pleno tratamento de saúde, a operadora, mesmo após exercido o direito à rescisão unilateral do plano coletivo, deverá assegurar a continuidade dos cuidados assistenciais até a efetiva alta médica, por força da interpretação sistemática e teleológica dos artigos 8o, § 3o, alínea "b", e 35-C, incisos I e II, da Lei n. 9.656/1998, bem como do artigo 16 da Resolução Normativa DC/ANS n. 465/2021, que reproduz, com pequenas alterações, o teor do artigo 18 contido nas Resoluções Normativas DC/ANS n. 428/2017, 387/2015 e 338/2013. 4. A aludida exegese também encontra amparo na boa-fé objetiva, na segurança jurídica, na função social do contrato e no princípio constitucional da dignidade da pessoa humana, o que permite concluir que, ainda quando haja motivação idônea, a suspensão da cobertura ou a rescisão unilateral do plano de saúde não pode resultar em risco à preservação da saúde e da vida do usuário que se encontre em situação de extrema vulnerabilidade. 5. Caso concreto: (i) o pai do menor aderiu, em 7.2.2014, ao seguro-saúde coletivo empresarial oferecido pela ré, do qual a sua empregadora era estipulante; (ii) no referido pacto, havia cláusula expressa prevendo que, após o período de 12 meses de vigência, a avença poderia ser rescindida imotivadamente por qualquer uma das partes, mediante notificação por escrito com no mínimo 60 dias de antecedência; (iii) diante da aludida disposição contratual, a operadora enviou carta de rescisão ao estipulante, indicando o cancelamento da apólice em 16.12.2016; (iv) desde 10.11.2016, foi constatado que o menor - à época, recém-nascido - é portador de cardiopatia congênita, além de sequelas provenientes de infecção urinária causada por superbactéria, o que reclama o acompanhamento contínuo de cardiologista e de nefrologista a fim de garantir a sua sobrevivência; (v) em razão do cancelamento unilateral da apólice coletiva, o menor e o seu genitor - dependente e titular - ajuizaram a presente demanda, em 15.12.2016, postulando a manutenção do seguro-saúde enquanto perdurar a necessidade do referido acompanhamento médico e respectivo tratamento de saúde; (vi) em 15.12.2016, foi deferida antecipação da tutela jurisdicional pela magistrada de piso determinando que a ré custeasse o tratamento médico e hospitalar do menor (fls. 26-27), o que ensejou a reativação do plano de saúde em 19.12.2016; e (vii) a sentença - mantida pelo Tribunal de origem - condenou a ré a revogar o cancelamento da apólice objeto da lide, restabelecendo, assim, o seguro-saúde e as obrigações pactuadas. 6. Diante desse quadro, merece parcial reforma o acórdão estadual para se determinar que, observada a manutenção da cobertura financeira dos tratamentos médicos do usuário dependente que se encontrem em curso, seja o coautor (usuário titular) devidamente cientificado, após a alta médica, da extinção do vínculo contratual, contando-se, a partir de então, o prazo normativo para o exercício do direito de requerer a portabilidade de carência, nos termos da norma regulamentadora, salvo se optar por aderir a novo plano coletivo eventualmente firmado pelo seu atual empregador. 7. Recurso especial parcialmente provido.” (REsp n. 1.842.751/RS, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Segunda Seção, julgado em 22/6/2022, DJe de 1/8/2022.) “AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PLANO DE SAÚDE COLETIVO. RESCISÃO UNILATERAL. BENEFICIÁRIO EM TRATAMENTO MÉDICO. IMPOSSIBILIDADE. MANUTENÇÃO PROVISÓRIA NA CONDIÇÃO DE BENEFICIÁRIO. TEMA 1.082/STJ. AUSÊNCIA DE DETERMINAÇÃO DE SUSPENSÃO NACIONAL DE PROCESSOS. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. 1. Segundo a orientação jurisprudencial deste Tribunal Superior, embora seja possível a rescisão do contrato coletivo de plano de saúde celebrado entre a ex-empregadora do recorrido e a recorrente, ficou constatado nos autos que o beneficiário estava em tratamento médico de doença grave. Dessa forma, a extinção da apólice coletiva, apesar de legalmente aceita, só pode ser efetivada após a finalização dos procedimentos médicos impostos à parte recorrida, sob pena de configurar-se flagrante abusividade. 2. Ademais, revela-se abusivo o cancelamento do plano de saúde enquanto o beneficiário encontra-se em tratamento médico ou internado, entendimento que deve ser privilegiado nesse momento, apesar da afetação do Tema 1.082/STJ, em face da falta de determinação para a suspensão nacional de processos e da urgência de se garantir a incolumidade da saúde do beneficiário. 3. Agravo interno improvido.” (AgInt no AREsp n. 2.059.782/SP, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 20/6/2022, DJe de 23/6/2022.) “AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PLANO DE SAÚDE. CONTRATO COLETIVO. RESILIÇÃO UNILATERAL. NOTIFICAÇÃO PRÉVIA. SEGURADO EM TRATAMENTO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA No 568 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. 1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nos 2 e 3/STJ). 2. Os contratos de planos privados de assistência à saúde coletivos podem ser rescindidos imotivadamente após a vigência do período de 12 (doze) meses e mediante prévia notificação da outra parte com antecedência mínima de 60 (sessenta) dias (art. 17, parágrafo único, da RN no 195/2009 da ANS). A vedação de suspensão e de rescisão unilateral prevista no art. 13, parágrafo único, II, da Lei no 9.656/1998 aplica-se somente aos contratos individuais ou familiares. 3. É firme a orientação do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que a resilição unilateral do acordo, em se tratando de contrato coletivo de plano de saúde, não é manto protetor às práticas abusivas e ilegais como o cancelamento pleiteado no momento em que o segurado está em pleno tratamento. Precedentes. 4. Na hipótese, os magistrados da instância ordinária decidiram em perfeita consonância com a jurisprudência desta Corte, circunstância que atrai a incidência da Súmula no 568/STJ. 5. Agravo interno não provido.” (AgInt no AREsp n. 1.914.886/SP, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 28/3/2022, DJe de 31/3/2022.) Idêntico entendimento é perfilhado por esta Casa de Justiça, consoante evidenciam os arestos adiante ementados, litteris: “APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. INCIDÊNCIA. RESCISÃO UNILATERAL. ABUSIVIDADE. BENEFICIÁRIO EM TRATAMENTO DE SAÚDE. TEMA 1.082/STJ. DANO MORAL. NÃO CONFIGURADO. SENTENÇA MANTIDA. 1. Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde, salvo os administrados por entidades de autogestão (Súmula 608 do STJ). 2. Segundo a jurisprudência desta Corte de Justiça é abusiva a rescisão unilateral do contrato de plano de saúde enquanto a parte segurada está submetida a tratamento médico de emergência ou de urgência necessário à sobrevivência. 3. A tese fixada no Tema Repetitivo 1.082/STJ dispõe que "a operadora, mesmo após o exercício regular do direito à rescisão unilateral de plano coletivo, deverá assegurar a continuidade dos cuidados assistenciais prescritos a usuário internado ou em pleno tratamento médico garantidor de sua sobrevivência ou de sua incolumidade física, até a efetiva alta, desde que o titular arque integralmente com a contraprestação devida". 4. O dano moral indenizável é aquele decorre de conduta dolosa ou culposa, praticada por pessoa física ou jurídica, que implique desrespeito, mácula ou ofensa aos direitos de personalidade, causando desarranjos de ordem física ou psíquica, ou, ainda, sentimentos duradouros de dor, angústia, tristeza e humilhação. Discussão sobre cláusulas contratuais não integram o rol que viabiliza a reparação almejada. Precedentes. 5. RECURSOS CONHECIDOS E IMPROVIDOS.” (Acórdão 1813481, 07259379320238070001, Relator: JOSE FIRMO REIS SOUB, 8a Turma Cível, data de julgamento: 6/2/2024, publicado no DJE: 23/2/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “CONSTITUCIONAL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. CONTRATO DE ADESÃO A SEGURO SAÚDE COLETIVO EMPRESARIAL. RESCISÃO UNILATERAL PELA PRESTADORA DOS SERVIÇOS. REQUISITOS. RESOLUÇÃO NORMATIVA No 455/2020 DA ANS. RESOLUÇÃO CONSU No 19/1999. LEI N. 9.656/1998. PLANO DE SAÚDE. BENEFICIÁRIA PORTADORA DE DOENÇA GRAVE EM TRATAMENTO MÉDICO CONTINUADO. CÂNCER. TEMA 1082 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. MANUTENÇÃO DO VÍNCULO CONTRATUAL DURANTE O TRATAMENTO. 1. A Resolução n° 19/1999 do Conselho de Saúde Suplementar (CONSU) orienta que, em casos de rescisão unilateral, cabe às entidades que administram ou operam planos coletivos empresariais ou por adesão, disponibilizar plano ou seguro de assistência à saúde na modalidade individual ou familiar aos beneficiários prejudicados, sem necessidade de que se cumpram novos prazos de carência. 2. O Colendo Superior Tribunal de Justiça, no Tema Repetitivo 1.082, fixou a tese de que (A) operadora, mesmo após o exercício regular do direito à rescisão unilateral de plano coletivo, deverá assegurar a continuidade dos cuidados assistenciais prescritos a usuário internado ou em pleno tratamento médico garantidor de sua sobrevivência ou de sua incolumidade física, até a efetiva alta, desde que o titular arque integralmente com a contraprestação devida. 3. No caso de cancelamento de plano de saúde coletivo, a operadora deve garantir a continuidade da prestação de serviços aos beneficiários internados ou em tratamento, requisito exigido pela Lei no 9.659/1998 (artigo 8o, § 3o, alínea "b"). 4. Demonstrado que a parte autora está em tratamento oncológico que não pode ser interrompido, sob pena de grave risco à sua saúde, deve ser mantido o plano de saúde pela recorrente até o término do referido tratamento. 5. Apelação cível conhecida e não provida. Honorários majorados.” (Acórdão 1813302, 07205300920238070001, Relator: CARMEN BITTENCOURT, 8a Turma Cível, data de julgamento: 6/2/2024, publicado no DJE: 21/2/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Sob essa realidade jurídica e fática, a obrigação contemplada pela decisão arrostada deve ser preservada até, ao menos, que haja definitiva resolução da subsistência ou não de lastro para que seja efetivada a rescisão contratual unilateral pela agravante e da aferição do preenchimento dos requisitos legais, contratuais e deveres anexos para a consumação da medida. Essas inexoráveis evidências denotam que não subsiste lastro para que lhe seja assegurada a pretensão de antecipação da tutela recursal que formulara, carecendo de verossimilhança a argumentação que alinhara, porquanto não sobeja possível vislumbrar a alegada legitimidade na rescisão unilateral do plano de saúde se o beneficiário encontra-se em tratamento contínuo de enfermidades crônicas. Dessa forma, é inexorável que, conquanto assista à agravante o direito de cancelamento do plano de saúde coletivo contratado pelo agravado, patenteada a necessidade de continuidade do tratamento para a preservação de sua incolumidade, deve haver a salvaguarda do direito que o assiste quanto ao tratamento médico de que necessita, desde que arque de forma integral com a contraprestação devida, consoante entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema Repetitivo no 1.082. No mais, o cotejo dos autos enseja a certeza de que o instrumento está adequadamente formado e que o teor da decisão agravada se conforma com a espera pelo provimento meritório definitivo. Alinhadas essas considerações, esteado no artigo 1.019, I, do estatuto processual, indefiro a antecipação de tutela recursal postulada, recebendo e processando o agravo de instrumento apenas no efeito devolutivo. Comunique-se ao ilustrado prolator da decisão arrostada. Após, ao agravado para, querendo, contrariar o recurso no prazo legalmente assinalado para esse desiderato. Intimem-se. Brasília-DF, 28 de junho 2024. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator [1] - NEVES. Daniel Amorim Assumpção. Novo Código de Processo Civil Comentado – Salvador: Ed. JusPodivm, 2016, pág. 476. [2] - ID Num. 197207556 (fl. 33) e ID Num. 197207557 (fl. 35), Ação Cominatória no 0711611-76.2024.8.07.0007.